Tribunal: CARF
Processo: 11070.900259/2016-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Laércio Cruz Uliana Junior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11070.900259/2016-11
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3201-009.149 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de agosto de 2021
Embargante
LATICÍNIOS FRIZZO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
CRÉDITO. FRETES PAGOS NAS AQUISIÇÕES DE LEITE IN NATURA.
FRETES TRIBUTADOS..
Geram direito a crédito os dispêndios com fretes nas aquisições de leite in
natura, mas desde que tais fretes tenham sido tributados pela contribuição e
prestados por pessoa jurídica domiciliada no País que não seja a fornecedora do
leite in natura, observados os demais requisitos da lei.
ATIVO IMOBILIZADO. CRÉDITO. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO.
CAMINHÃO. POSSIBILIDADE.
A possibilidade de desconto de crédito em relação aos encargos de depreciação
relativos a máquinas e equipamentos se restringe aos bens utilizados na
produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em dar provimento ao Recurso Voluntário
para reverter as glosas, observado o atendimento aos demais requisitos legais, nos seguintes
termos: I. Por maioria de votos, em relação aos fretes tributados no transporte de insumos não
sujeitos às Contribuições para PIS/Pasep e Cofins, vencida a Conselheira Mara Cristina Sifuentes
que negou provimento: II. Por unanimidade de votos, em relação a (2) aos encargos de
depreciação sobre caminhões utilizados em transporte de leite.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Lara Moura Franco Eduardo (Suplente convocada), Laércio Cruz Uliana Junior,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11070.900259/2016-11
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.149 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.900259/2016-11

Márcio Robson Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente). Ausente o Conselheiro
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário e por bem relatar os fatos ocorridos no processo,
reproduzo o relatório DRJ:
Trata o presente processo sobre Manifestação de Inconformidade
apresentada em face do Despacho Decisório (fl. 7) proferido pela
DRF/Santo
Ângelo/RS,
em
02/09/2016,
rastreamento
no
117147087,
que
reconheceu
parcialmente
o
crédito
da
contribuição para o PIS/Pasep não cumulativo vinculado ao
mercado interno não tributado referente ao primeiro trimestre de
2011, pleiteado no PER/Dcomp no 25765.25479.070115.1.1.10-
6520, emitido com base no Relatório Fiscal DRF/SAO/SAORT
(fls. 09/26), o qual analisou os pedidos de ressarcimento da
contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins de janeiro de 2010 a
dezembro de 2014.
No Relatório Fiscal, expõe a fiscalização que a empresa Ronildo
Rizzo Ltda tem por objeto social a fabricação e o comércio de
produtos alimentícios, entre eles, os laticínios e o transporte
rodoviário de carga municipal. Acrescenta que a maior parte da
receita da empresa provém da venda de produtos lácteos que, de
acordo com a legislação vigente, em sua maioria possuem saídas
não tributadas.
Explica que a análise dos créditos objeto da auditoria foi realizada
mediante o confronto do Dacon e EFD Contribuições com as notas
fiscais de entrada e informações apresentadas pela contribuinte.
No decorrer do procedimento foram encontradas inconsistências
quanto à procedência dos créditos referentes a despesas de fretes
sobre compras, do ativo imobilizado e dos bens e serviços
utilizados como insumos que resultaram na glosa de valores
utilizados na base de cálculo dos créditos e o deferimento parcial
do pedido de ressarcimento, no valor de R$ 10.239,76 (glosa de R$
1.538,71).
Inconformada com a decisão, da qual teve ciência em 19/09/2016,
a interessada apresentou, em 03/10/2016, Manifestação de
Inconformidade (fls. 44/56), por meio da qual, inicialmente, faz
uma síntese dos fatos e afirma que as glosas são indevidas,
conforme passa a demonstrar.
No tópico II – Do Direito, subtópico 1. “Dos Créditos Sobre as
Despesas de Frete sobre Compras", relata que os créditos
decorrentes das despesas de frete sobre compras devem receber
tratamento diverso do que apresenta a autoridade fiscal. Sustenta
que a doutrina e a jurisprudência, que cita e transcreve, reconhece
tais dispêndios como custo de aquisição das mercadorias,
“pautandose, principalmente, quanto à pertinência ao processo
produtivo, de modo a viabilizá-lo, bem como o caráter de
essencialidade ao referido processo.” Diz que é indiscutível o
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.149 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.900259/2016-11

caráter fundamental do referido transporte para a fabricação de
derivados lácteos, pois “não há outra forma de seu principal
insumo (leite) chegar até a plataforma industrial para
processamento senão através da contratação do serviço de
transporte analisado.” Destaca a essencialidade do serviço para a
atividade executada. Assevera, ainda, em que pese o frete compor
o custo de aquisição, com ele não guarda relação de tributação
direta, no que tange ao item transportado. Cita e transcreve
trechos de Soluções de Consulta e decisões do CARF, que firmam
esse entendimento.
No mesmo, subtópico 2. “Dos Créditos Sobre Ativo Imobilizado
”, salienta que uma das atividades executadas pela empresa é de
transporte rodoviário de carga e, para tal consecução utiliza o
veículo (caminhão) para o transporte de produtos e mercadorias
destinadas à venda (trata-se de veículo para transporte próprio).
Alega que o serviço de frete possui autorização legal para fins de
crédito, conforme define o art. 3o, IX, da Lei no 10.833, de 2003.
Dessa forma, o crédito sobre depreciação dos veículos utilizados
no transporte próprio na operação de venda deverá ser mantido.
No subtópico 3. “Dos Créditos Sobre Bens e Serviços
Utilizados como Insumos”, do mesmo tópico, explica que a
glosa efetuada em relação a despesas com equipamentos de
proteção
individual
não
merece
prosperar,
haja
vista
posicionamento hodierno que o CARF vem adotando quanto à
abrangência do conceito de insumo. Cita e transcreve decisões do
CARF que aplica uma interpretação mais abrangente sobre
insumo e reconhece o direito ao crédito de PIS e Cofins sobre
luvas, calçados e vestimentas adquiridos para empregados em
razão da condição de imprescindibilidade do uso para
continuidade da atividade.
Diante do exposto, requer o recebimento e processamento do
presente recurso, de forma a reconhecer os créditos ora glosados
pela autoridade fiscal.

Seguindo a marcha processual normal, foi proferido voto pela DRJ assim
constando na ementa:
ESSENCIALIDADE. RELEVÂNCIA.
O critério da essencialidade requer que o bem ou serviço
creditado constitua elemento estrutural e inseparável do processo
produtivo ou da execução do serviço realizado pela contribuinte;
já o critério da relevância é identificável no item cuja finalidade,
embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou
à prestação do serviço, integre o processo de produção do
sujeito passivo, seja pela singularidade de cada cadeia produtiva,
seja por imposição legal.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. ATIVO IMOBILIZADO.
Na apuração da contribuição para o PIS/Pasep não-cumulativo
somente poderão ser descontados créditos calculados em relação
aos encargos de depreciação de máquinas, equipamentos e outros
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.149 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.900259/2016-11

bens incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos ou fabricados
para locação a terceiros, ou para utilização na produção de bens
destinados à venda ou na prestação de serviços.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
FRETES
SOBRE
COMPRAS.
As despesas de fretes nas aquisições de produtos submetidos à
alíquota zero não geram direito ao crédito da contribuição para o
PIS/Pasep no regime não cumulativo, uma vez que não havendo a
possibilidade de aproveitamento do crédito com a aquisição dos
produtos transportados, também não haverá para o gasto com o
transporte.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS. DESPESAS
COM BENS DE USO E CONSUMO.
Os bens de uso e consumo não atendem os critérios da
essencialidade, porque não são elementos inseparáveis da
produção ou fabricação de bens, ou da relevância, porquanto não
integram o processo de produção da interessada seja pela
singularidade de cada cadeia produtiva, seja por imposição legal
e, em consequência, não se enquadram no conceito de insumos.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
INSUMOS.
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI.
Por se tratarem de bens especificamente exigidos pela legislação
para viabilizar a atividade de produção de bens por parte da mão
de obra empregada nessas atividades, os equipamentos de
proteção individual são considerados insumos e geram direito ao
crédito da contribuição para o PIS/Pasep.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS. ATIVO
IMOBILIZADO. DESPESAS COM PEÇAS DE REPOSIÇÃO E
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO.
Os dispêndios com peças de reposição e serviços de manutenção
de máquinas e equipamentos do ativo imobilizado não geram
créditos da não cumulatividade quando empregados em bens que
não são utilizados no processo produtivo.

Irresignada, a contribuinte apresenta recurso voluntário querendo reforma em
síntese:
a) conceito de insumo no REsp no 1221170/PR – STJ;
b) dos créditos sobre as despesas de frete sobre compras;
c) ativo imobilizado;
d) pedido de produção de provas;
e) cancelamento de débitos cobrados pela fiscalização;

É o relatório.
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.149 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.900259/2016-11

Voto
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior - Relator
1
CONCEITO DE INSUMO
Inicialmente a lide é trava referente ao direito ao crédito de insumo
PIS/COFINS.
é de trazer a baila que o presente feito discute o conceito de insumo do
PIS/COFINS, o Superior Tribunal de Justiça em Recurso Repetitivo assim delineou o tema,
vejamos:
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.
NÃO-CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA
PELAS
INSTRUÇÕES
NORMATIVAS
247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO
RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL.
DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS
À
LUZ
DOS
CRITÉRIOS
DA
ESSENCIALIDADE
OU
RELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE
PARCIALMENTE
CONHECIDO,
E,
NESTA
EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO
CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015). 1. Para
efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS
e COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo,
proposta na IN 247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF,
efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da Lei
10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem
ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente
conhecido e, nesta extensão, parcialmente provido, para
determinar o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que
se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames
laboratoriais, materiais de limpeza e equipamentos de proteção
individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes
do CPC/2015), assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a
disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da
SRF ns.
247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema
de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.149 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.900259/2016-11

como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou
serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte.
(REsp 1221170/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe
24/04/2018)
Ademais a mais, também proferido o parecer COSIT no. 5/18:
Assunto. Apresenta as principais repercussões no âmbito da
Secretaria da Receita Federal do Brasil decorrentes da definição
do conceito de insumos na legislação da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins estabelecida pela Primeira Seção do
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial
1.221.170/PR.Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP.
COFINS. CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS.
DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP 1.221.170/PR. ANÁLISE
E APLICAÇÕES.Conforme estabelecido pela Primeira Seção do
Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.221.170/PR, o
conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da
relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados
à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa
jurídica.Consoante a tese acordada na decisão judicial em
comento:a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual
dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o
serviço”:a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do
processo produtivo ou da execução do serviço”;a.2) “ou, quando
menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;b) já o critério da relevância “é identificável no item
cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do
próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de
produção, seja”:b.1) “pelas singularidades de cada cadeia
produtiva”;b.2) “por imposição legal”.Dispositivos Legais. Lei
no10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no10.833, de 2003, art. 3o,
inciso II.
(Publicado(a) no DOU de 18/12/2018, seção 1, página 194)
Ainda, a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, assim sentou:
Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de
controvérsia. Ilegalidade da disciplina de creditamento prevista
nas IN SRF no 247/2002 e 404/2004. Aferição do conceito de
insumo à luz dos critérios de essencialidade ou relevância. Tese
definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização
para dispensa de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da
Lei n° 10.522, de 2002, e art. 2o, V, da Portaria PGFN n° 502, de
2016. Nota Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 01/2014.
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.149 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.900259/2016-11

Nessa esteira, o Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, adentra mais afundo sobre o
tema explanando:
A não cumulatividade das contribuições sociais (PIS e Cofins) não
se confunde com a não cumulatividade dos impostos IPI e ICMS.
Nesta, relativa a impostos, a sistemática do encontro de contas
entre débitos e créditos refere-se ao ciclo de produção ou de
comercialização de um produto ou mercadoria.
Na não cumulatividade do IPI, por exemplo, o direito ao
creditamento relacionase às aquisições de insumos que serão
aplicados nos produtos industrializados que serão comercializados
pelo contribuinte-industrial, encontrando-se circunscrita a não
cumulatividade à produção do bem. O imposto pago na aquisição
de insumos encontra-se destacado na nota fiscal e será ele, e tão
somente ele, que dará direito a crédito.
No processo produtivo de um bem, há eventos de natureza física;
enquanto que no percebimento de receitas, base de cálculo das
contribuições, tem-se um complexo de atividades envolvidas que
extrapolam os elementos físicos para alcançar, também, os
elementos funcionais relevantes. O fato gerador sob interesse não
é apenas a saída ou entrada de uma mercadoria ou produto – o
que pode se constituir em parte ínfima da atividade global do
sujeito passivo –, mas todo o processo produtivo da pessoa
jurídica.
Nesse sentido, o regime não cumulativo das contribuições sociais
não se restringe à recuperação, stricto sensu, dos tributos pagos
na etapa anterior da cadeia de produção, mas a um conjunto de
bens e serviços definido pelo legislador, “tratando-se, em
realidade, mais como um crédito presumido do que de uma não
cumulatividade” 1 .
Como leciona Marco Aurélio Greco2 , ao analisar a previsão legal
da não cumulatividade das contribuições, a apuração dos créditos
de PIS e Cofins envolve um conjunto de dispêndios “ligados a bens
e serviços que se apresentem como necessários para o
funcionamento do fator de produção, cuja aquisição ou consumo
configura conditio sine qua non da própria existência e/ou
funcionamento” da pessoa jurídica.
Greco considera, ainda, que o termo “insumo” utilizado pelas Leis
no 10.637/2002 e 10.833/2003 abrange “os bens e serviços ligados
à ideia de continuidade ou manutenção do fator de produção, bem
como os ligados à sua melhoria. Ficam de fora da previsão legal
os dispêndios que se apresentem num grau de inerência que
configure mera conveniência da pessoa jurídica contribuinte (sem
alcançar perante o fator de produção o nível de uma utilidade ou
necessidade) ou, ainda, que ligados a um fator de produção, não
interfiram com o seu funcionamento, continuidade, manutenção e
melhoria”.
Somente os bens e serviços utilizados na produção da pessoa
jurídica dão direito ao crédito das contribuições, devendo ser,
efetivamente, absorvidos no processo produtivo que constitui o
objeto da sociedade empresária.
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-009.149 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.900259/2016-11

Numero da decisão:3201-006.004
Nome do relator:HELCIO LAFETA REIS

Delimitado o conceito acima, passo a fazer analise do pleito pela contribuinte.

2
DOS CRÉDITOS SOBRE AS DESPESAS DE FRETE SOBRE COMPRAS
A contribuinte faz o pleito do crédito sobre fretes na compras de produtos
(leite) cujo o ônus fora suportado pela contribuinte. Aduz a contribuinte que seu crédito foi
glosado pela seguinte fundamentação:
A autoridade fiscal afirmou em relatório fiscal DRF/SAO/ SAORT que os
fretes sobre compras deveriam integrar o valor da nota fiscal de
aquisição das mercadorias, considerando-os componentes do custo de
aquisição do item adquirido, sendo à eles (fretes) dispensado igual
tratamento tributário dado ao item adquirido (leite).
Sendo que o item adquirido, segundo a autoridade fiscal, estaria
suspenso da incidência dasreferidas contribuições por força do art. 9o, II,
da Lei no 10.925/04, tal crédito não poderia ser efetuado, sendo à ele
aplicado o crédito presumido de que trata o art. 8o da referidalegislação.
(...)
As respectivas Leis que consubstanciam os créditos ditos
ordinários das contribuições do PIS/Pasep e da COFINS (Leis no
10.637/02 e 10.833/03), no art. 3o, definem a possibilidade de
crédito sobre insumos, conforme segue:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica
poderá descontar créditos calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de
serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes, exceto
em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485,
de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao
concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos
classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)

(...)
O serviço de transporte (frete) adquirido de pessoa jurídica, cujo
ônus fora suportado pelo contribuinte in casu, trata-se de
insumo que enseja o crédito ora pleiteado, por guardar
relação de essencialidade e pertinência no processo
produtivo/atividade desenvolvida pelo contribuinte. Cabe
salientar que tais fretes se dão em decorrência da necessidade do
contribuinte, haja vista sua atividade fim – fabricação de laticínios
-, em transportar o leite do respectivo produtor à fábrica, sob pena
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-009.149 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.900259/2016-11

de não dispor no parque fabril do que há de mais essencial na
atividade que desenvolve, o leite.
No tocante aos créditos sobre frete de compra de leite, inclusive de
empresa do mesmo segmento (Laticínio), avaliando-se o mesmo
produto (leite), nas mesmas condições do ora analisado em
epígrafe, o CARF também já se manifestou no sentido de conceder
o direito aos créditos, qual, resgatando entendimento da Turma
posicionado no acórdão no 3302002.922, de relatoria da
Conselheira Maria do Socorro Ferreira Aguiar, fez constar no
Acórdão no 3302003.098 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, os
seguintes termos:

A glosa foi mantida pela DRJ nos termos do inciso II, do § 2o do art. 3o da Lei no
10.637, de 2002, assim constando no voto:

Por conseguinte, o entendimento dominante na RFB é o de que
quando é vedado o crédito de PIS/Pasep e de Cofins em relação ao
bem adquirido, também não haverá tal direito em relação aos
dispêndios com seu transporte. O crédito sobre o valor do frete na
aquisição é permitido apenas quando o bem adquirido for passível
de creditamento e na mesma proporção em que esse ocorrer, já
que o frete compõe o custo de aquisição devidamente comprovado.
Desse modo, as despesas de fretes de bens não tributados não são
passíveis de creditamento, em conformidade com o inciso II, do §
2o do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, que impede o cálculo do
crédito se não houve o pagamento da contribuição do bem
adquirido. Ora, se não houve o pagamento da contribuição na
entrada, não há como ser calculado o crédito sobre os bens
adquiridos e, via de consequência, também não há direito ao
creditamento sobre as despesas de fretes nas referidas aquisições.
Nesse contexto, devem ser mantidas as glosas de créditos
efetuadas em relação às despesas de frete pago na compra de leite,
por se tratar de bens que não geram créditos básicos, eis que
submetidos à alíquota zero, conforme determinação do art. 1o da
Lei no 10.925, de 2004, assim como as despesas com frete na
compra de bonés promocionais, haja vista que não são bens
vinculados ao processo produtivo e, consequentemente, não podem
gerar créditos.

Ocorre que a glosa se deu por conta dos fretes terem alíquota zero, essa turma
já se manifestou em caso análogo aduzindo que o direito ao crédito do frete só existe em caso
dos fretes tenham sido tributados, vejamos:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) Período de apuração:
01/10/2010 a 31/12/2010 (...) CRÉDITO. FRETES PAGOS NAS
AQUISIÇÕES DE LEITE IN NATURA. POSSIBILIDADE. Geram
direito a crédito os dispêndios com fretes nas aquisições de leite in
natura, mas desde que tais fretes tenham sido tributados pela
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-009.149 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.900259/2016-11

contribuição e prestados por pessoa jurídica domiciliada no País
que não seja a fornecedora do leite in natura, observados os
demais requisitos da lei. (...)” (Processo no 10410.901489/2014-
74; Acórdão no 3201- 006.043; Relator Conselheiro Hélcio Lafetá
Reis; sessão de 23/10/2019)

Geram direito a crédito os dispêndios com fretes nas aquisições de leite in
natura, mas desde que tais fretes tenham sido tributados pela contribuição e prestados por pessoa
jurídica domiciliada no País que não seja a fornecedora do leite in natura, observados os demais
requisitos da lei.

3
ATIVO IMOBILIZADO

A contribuinte faz o pleito de reversão da glosa em razão do ativo imobilizado
tido como caminhão, salienta:
Ocorre que tal entendimento está em descompasso com
jurisprudência dessa Sessão, senão vejamos:
As Leis no 10.637/02 e 10.833/03, art. 3o, VI, estabelecem a
possibilidade de apropriação de créditos sobre ativo imobilizado,
segundo o que segue:
(...)
Cumpre salientar que uma das atividades executadas pelo
contribuinte, conforme pode-se extrair do rol das Atividades
Econômicas designadas por códigos (CNAE),
encontradas no próprio cadastro do CNPJ do mesmo, é de
Transporte Rodoviário de Carga.
Conforme fora exposto em resposta de intimação juntada aos
Autos, o contribuinte utiliza tal caminhão para o transporte de
produtos e mercadorias destinados à venda.
Portanto, trata-se de veículo para transporte próprio.
O serviço de frete na operação de venda possui autorização legal
para fins de crédito, conforme define o art. 3o, IX, da Lei n.
10.833/03. Como é cediço, tal crédito é autorizado quando da
contratação de serviço de transporte terceirizado, tratando-se de
pessoa jurídica, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
Ocorre que, por simples questão de avaliação comercial (custos),
o contribuinte definiu por utilizar veículo próprio para realizar
tais operações.

Por sua vez, a DRJ compreendeu que:
A contribuinte, por sua vez, salienta que uma das atividades
executadas pela empresa é de transporte rodoviário de carga e,
para tal consecução utiliza o veículo (caminhão) para o transporte
de produtos e mercadorias destinadas à venda (trata-se de veículo
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-009.149 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.900259/2016-11

para transporte próprio). Alega que o serviço de frete possui
autorização legal para fins de crédito, conforme define o art. 3o,
IX, da Lei no 10.833, de 2003. Dessa forma, o crédito sobre
depreciação dos veículos utilizados no transporte próprio na
operação de venda deverá ser mantido.
De fato, conforme apurado pela fiscalização, o inciso VI do art. 3o
da Lei no 10.637, de 2002, prevê a apuração de créditos da
contribuição
para
o
PIS/Pasep
referente
a
máquinas,
equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para
utilização na produção de bens destinados à venda ou na
prestação de serviços.
No caso em tela, como o veículo (caminhão) não é utilizado no
processo produtivo, mas para o transporte de mercadorias
destinadas à venda, não há possibilidade de apuração do crédito
em tela.

No Recurso Voluntário, o Recorrente contesta a glosa relativa aos caminhões,
alegando que “o inciso VI, do artigo 3o da Lei no 10.833/2003 e da Lei no 10.637/2024 ,
autorizam que a pessoa jurídica sujeita ao regime não-cumulativo, utilize o crédito sobre a
depreciação ou amortização de máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado, adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, para prestação de serviços, assim
alegando:
Conforme fora exposto em resposta de intimação juntada aos
Autos, o contribuinte utiliza tal caminhão para o transporte de
produtos e mercadorias destinados à venda.
Portanto, trata-se de veículo para transporte próprio.
O serviço de frete na operação de venda possui autorização legal
para fins de crédito, conforme define o art. 3o, IX, da Lei n.
10.833/03. Como é cediço, tal crédito é autorizado quando da
contratação de serviço de transporte terceirizado, tratando-se de
pessoa jurídica, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
Ocorre que, por simples questão de avaliação comercial (custos),
o contribuinte definiu por utilizar veículo próprio para realizar
tais operações.

Assim a hipótese autorizativa é envolvendo produção, caso não que encontra-
se fora do contexto da atividade da empresa. Nesse sentido:
Numero do processo:11070.900641/2016-24 Turma:Primeira Turma
Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção Câmara:Segunda
Câmara Seção:Terceira Seção De Julgamento Data da sessão:Thu
May 27 00:00:00 BRT 2021 Data da publicação:Mon Jun 14 00:00:00
BRT
2021
Ementa:ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período
de
apuração:
01/04/2014
a
30/06/2014
NÃO
CUMULATIVIDADE. EMPRESA CEREALISTA. PRODUÇÃO.
INEXISTÊNCIA. INSUMO. CRÉDITO. VEDAÇÃO. A pessoa
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-009.149 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.900259/2016-11

jurídica cerealista que exerce as atividades de beneficiamento de
grãos, consistentes, basicamente, em limpeza, secagem e
armazenamento, não exerce atividade produtiva que autorize o
desconto de créditos em relação a bens ou serviços adquiridos
como insumos. BENS DO ATIVO IMOBILIZADO. CRÉDITO.
ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. CAMINHÕES. AUSÊNCIA DE
PRODUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. A possibilidade de desconto
de crédito em relação aos encargos de depreciação relativos a
máquinas e equipamentos se restringe aos bens utilizados na
produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços,
hipótese essa que se inviabiliza no presente caso por se tratar de
empresa cerealista, diversa de uma empresa agroindustrial.
REVENDA.
SERVIÇOS
DE
FRETES.
CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE. Na aquisição de bens destinados à revenda,
o desconto de crédito se restringe ao valor dos referidos bens, não
alcançando os serviços de frete prestados por terceiros ou pelo
próprio revendedor.
Numero
da
decisão:3201-008.575
Decisão:Vistos,
relatados
e
discutidos os presentes autos. Acordam os membros do colegiado,
por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso
Voluntário. (documento assinado digitalmente) Paulo Roberto
Duarte Moreira - Presidente (documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Relator Participaram do presente julgamento
os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis (Relator), Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo
de Andrade, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laércio Cruz
Uliana Junior, Márcio Robson Costa e Paulo Roberto Duarte
Moreira (Presidente).
Nome do relator:Hélcio Lafetá Reis

Reverto a glosa aos encargos de depreciação sobre caminhões utilizados em
transporte de leite.

CONCLUSÃO.
Diante do exposto, voto para conhecer do Recurso Voluntário, e no mérito
DAR PROVIMENTO .

(assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior - Conselheiro

Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-009.149 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.900259/2016-11

Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital